Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-55.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISORIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
Mandado de Segurança Cível n. 1000502-55.2021.8.11.9005
Impetrante: ELIO SOUZA SILVA e outros
Impetrado: Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres
_________________________________________________________________________
Vistos, etc.
Após detido de exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve indeferido, isto porque, a documentação que acompanha a peça exordial mostra que a investigação criminal traçada contra os impetrantes não alcançou, sequer, a fase da audiência preliminar do procedimento criminal, ocasião em que se cumprirão as medidas judiciais de eventual oferta de transação penal e, em caso negativo, ainda com a possibilidade de oferta de eventual denúncia criminal e oportunidade de questionamento pela paciente de todos os pontos fático-jurídicos alegados na petição inicial desta ação mandamental.
Portanto, eventual deferimento de restituição da madeira apreensão, com lastro na alegação de ausência de ilegalidade no transporte de quantidade excedente ao que consta da documentação apresentada à Autoridade Ambiental, implica em antecipada declaração judicial de ausência de ilicitude penal praticada pelos pacientes, conduta judicial que não pode ser adotada pela via do presente “mandamus”.
Além disso, não se pode olvidar que a parte impetrante já é portadora de decisão judicial autorizadora da alienação do produto vegetal apreendido, com depósito valor arrecadado, circunstâncias que indicam a ausência de risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em relação à paciente, fato que enfraquece a alegação de necessidade de concessão de liminar judicial.
Posto isto e, por tudo mais que dos autos constam, indefiro a liminar postulada na peça exordial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator